Tribunal: TJSP
Processo: 0011720-15.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011720-15.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante SIDNEI
BRUNIERA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para fins de progressão de regime prisional, com anotação
de exigência de cumprimento do lapso de 40%. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502 - Voto no 38.749.
2
Agravo em Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502.
Comarca de Campinas.
Agravante: Sidnei Bruniera.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.749.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Campinas
DEECRIM 4a
RAJ, que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de liquidação
das penas, mantendo a aplicação do lapso de 60% para a
progressão de regime prisional, ante a reincidência, o sentenciado
Sidnei Bruniera agravou buscando a elaboração de novo cálculo,
para alterar o lapso para 40%, com base na atual redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no
13.964/2019, sustentando não ser reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O ora agravante cumpre pena de sete
anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes, com término previsto para 27 de maio de 2026 (fls.
8/9), e ao cometer este delito já possuía condenação com trânsito
em julgado pelos delitos de furto qualificado tentado, roubo e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (fls. 10/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502 - Voto no 38.749.
3
Formulado pela defesa requerimento de
retificação do cálculo de liquidação das penas com base nas
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, para aplicação do
percentual de 40% para a progressão de regime prisional, ele foi
indeferido pela douta magistrada, fundamentando a decisão nos
seguintes termos: “A questão é recente e muito controvertida, motivo
pelo qual o Deecrim da 4a Região firmou entendimento para evitar
decisões que possam gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado
no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário. No caso dos autos,
tratando-se de sentenciado reincidente, tendo cometido ainda crime
hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo
o mesmo aplicado em face da legislação anterior que regia o caso, ou
seja, 3/5. Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar
situação não abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais
para benefícios” (fls. 29/30), e contra isso se insurge o agravante.
No exame do inconformismo, se observa
assistir razão ao recorrente, pois de fato, ante a alteração
legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019, não agiu com acerto
a ínclita magistrada ao aplicar o percentual de 60% para fins de
progressão de regime, considerando a natureza hedionda do delito
de tráfico de tóxicos e por ser o agravante reincidente.
Com efeito, o artigo 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos foi revogado pela Lei no 13.964/2019, a qual
trouxe também alteração no artigo 112, “caput”, da Lei de
Execução Penal, que passou a vigorar em seus incisos V e VII com
a seguinte redação: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502 - Voto no 38.749.
4
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário” e “VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Como se vê, o artigo 112, VII, da Lei de
Execução Penal, que prevê o resgate de 60% da pena para fins de
progressão de regime prisional, exige agora expressamente seja o
apenado reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”,
não mais bastando a reincidência genérica, como é o caso dos
autos, em que o sentenciado foi condenado anteriormente por
delito comum e depois condenado por crime classificado como
hediondo, de modo que foi correta a aplicação supletiva do
previsto no artigo 112, V, do mesmo diploma legal, com a
imposição de cumprimento do lapso de 40% da sanção para a
progressão de regime de prisão.
Sendo assim, condenado por delito não tido
como hediondo e depois por tráfico de drogas, na conduta
tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, não há falar
em reincidência específica.
Embora não se ignore que as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 tenham acabado por se omitir
em hipóteses como a dos autos, -em que o agravante não é primário
e tampouco reincidente em delito hediondo ou equiparado-, é bem de
ver que tal norma até agora não foi alterada e muito menos julgada
inconstitucional, de modo que deve prevalecer a aplicação do
inciso V do artigo 112, da Lei de Execução Penal, à míngua de
outra disposição mais específica, por ser mais benéfica aos
sentenciados que se enquadrem nessa situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502 - Voto no 38.749.
5
No mais, é bem de ver que, se a nova
redação do dispositivo legal é plurívoca, deverá ela ser lida de
modo a beneficiar o sentenciado.
Assim tem decidido esta Corte em casos
análogos (Agravo em Execução Penal no 0004448-67.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves,
julgado
em
15.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007534-78.2020.8.26.0071, Relator Desembargador Nelson Fonseca
Júnior, julgado em 26.06.2020; Agravos em Execução Penal no
0002714-24.2020.8.26.0521
e
0002736-82.2020.8.26.0521,
Relator
Desembargador
Alberto
Anderson
Filho,
ambos
julgado
em
26.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004868-72.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Xisto Rangel,
julgado
em
17.06.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004887-78.2020.8.26.0502,
Relator
Desembargador
Silmar
Fernandes, julgado em 15.06.2020; Agravo em Execução Penal no
0001778-96.2020.8.26.0521, Relator Desembargador Luís Augusto de
Sampaio Arruda, julgado em 29.05.2020 e Agravo em Execução
Penal no 0001480-89.2020.8.26.0041, Relatora Desembargadora Ivana
David, julgado em 29.04.2020), alinhando-se ao entendimento
adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, “Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual
de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos,
sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-15.2020.8.26.0502 - Voto no 38.749.
6
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. (...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de
drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas,
deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque
embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela
nova lei citada” (HC no 533.016, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 13.02.2020, DJe de 31.03.2020).
Portanto o provimento do agravo é de rigor,
como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao agravo para determinar a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para fins de progressão de
regime prisional, com anotação de exigência de cumprimento
do lapso de 40%.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -